Tribunal: TJMT
Processo: 1059375-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059375-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGANTE), JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS - CPF: 287.829.028-36 (ADVOGADO), LIVIA DUTRA AGRICOLA MANCINI - CPF: 055.473.616-07 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (EMBARGANTE), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DEC
LARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação para
reconhecer a revelia do réu e determinar o regular andamento da Ação de Exigir Contas, prosseguindo-se à segunda fase, na qual o apelado deverá prestá-las na forma estabelecida pelo Juízo de origem.

2.
O embargante alega omissão quanto à análise da apresentação de documentos e comprovantes de depósitos referentes às safras de 2013/2014 em diante, além de ausência de pedidos relacionados às safras de 2010/2011 a 2012/2013 em ação anterior de sequestro.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos relacionados à produção probatória em ação anterior, e se tal circunstância poderia modificar o reconhecimento do interesse de agir da parte autora.

III. Razões de decidir

4.
Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação
de
a
usência de interesse de agir, reconhecendo que as safras indicadas na inicial da ação de exigir contas não foram objeto das demandas anteriores.

5
. A apresentação parcial de documentos em ação anterior não impede o ajuizamento de nova ação quando persistirem pontos pendentes de esclarecimento.

6
. A alegação de genericidade do pedido foi igualmente enfrentada, com reconhecimento da especificação das safras e contratos indicados na inicial, o que afasta a inépcia e preserva o interesse de agir.

7
. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação para
reconhecer a revelia do réu e determinar o regular andamento da Ação de Exigir Contas, prosseguindo-se à segunda fase, na qual o apelado deverá prestá-las na forma estabelecida pelo Juízo de origem.

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto
a
apresentação de documentos e comprovantes de depósitos referentes às safras de 2013/2014 em diante, no âmbito da Ação de Sequestro
.

Aduz a
inexistência de pedidos da parte embargada em relação às safras de 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 na mencionada ação anterior
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso,
o embargante
alega omissão
do
acórdão
quanto
a apresentação de documentos e comprovantes de depósitos referentes às safras de 2013/2014 em diante, no âmbito da Ação de Sequestro.

Contudo, o aresto embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que

a
s safras objeto da presente demanda não foram objeto de análise nas ações pretéritas, restando configurado o interesse de agir da parte autora. A eventual apresentação parcial de documentos em ação anterior não afasta o direito à propositura de nova demanda quando persistirem pontos pendentes de esclarecimento.

No tocante à suposta genericidade do pedido, o colegiado também enfrentou
a questão, ao reconhecer que a autora especificou as safras e contratos que entende não terem sido

objeto de prestação de contas,

o que,

afasta a alegação de ausência de interesse de agir ou inépcia da petição inicial.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO
NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025